Tribunal: TCU
Processo: 031.782/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8368/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento dos comandos exarados nos subitens 9.2, 9.5 e 9.7 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 012.285/2016-1 , que, por sua vez, cuidou de auditoria acerca do gerenciamento dos bens imóveis das universidades federais no Estado do Rio de Janeiro. Por meio da mencionada deliberação, esta Corte de Contas decidiu: "9.2. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ que: 9.2.1. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, manifeste-se sobre a destinação a ser dada ao imóvel localizado na Avenida Pasteur, 250, Urca, Rio de Janeiro/RJ (antigo Canecão), relacionando as providências para seu uso em consonância com o interesse público, devidamente fundamentadas por meio de projetos, plano de gestão, cronogramas das diversas fases do projeto de concepção e data de previsão para reutilização do espaço (item III.13); 9.2.2. no prazo de 60 (sessenta) dias, adote providências para que o juízo competente expeça novo mandado de intimação e reintegração de posse no âmbito do processo 0072662-32.1996.4.02.5101, referente à área conhecida como Mangue, localizada na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro/RJ, e, no mesmo prazo, encaminhe ao TCU a comprovação das providências adotadas (item III.12); 9.2.3. no prazo de 60 (sessenta) dias, adote providências no sentido de viabilizar a retirada dos invasores do terreno em frente ao BRT no campus da Ilha do Fundão no Rio de Janeiro/RJ e, no mesmo prazo, encaminhe a este Tribunal a comprovação das providências adotadas (item III.12); 9.2.4. no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie o ajuizamento da necessária ação de reintegração de posse do imóvel situado na Rua Professora Jurema Manhard, 48 - Baleia - Arraial do Cabo/RJ, invadido desde 2004, e, no mesmo prazo, encaminhe a esta Corte a comprovação das providências adotadas (item III.12); 9.2.5. em relação ao imóvel recebido em doação situado na Rua Mucuíba, s/n - Fazenda Vargem Grande - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ (item III.11): 9.2.5.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, adote providências judiciais quanto ao impasse relativo à titularidade do imóvel; e 9.2.5.2. apresente proposta de destinação viável para uso desse patrimônio que considere juízo de conveniência e oportunidade no sentido de respaldar seu interesse e assegure o atingimento da função social do imóvel (art. 1.245 da Código Civil). (...) 9.5. recomendar à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ que: 9.5.1. adote as providências necessárias para evitar novas invasões/esbulhos, a exemplo da manutenção de rondas no campus da Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro/RJ (item III.12); 9.5.2. caso decida por não utilizar o terreno doado pela União situado na Avenida Nossa Senhora das Graças, 50 - Xerém - Duque de Caxias/RJ, adote providências para (item III.14): 9.5.2.1. a rescisão do contrato de doação, eximindo-se dos encargos (cláusulas segunda e sexta), comunique à Secretaria do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro - SPU/RJ para providências de sua alçada e informe ao TCU as providências adotadas no prazo de 60 (sessenta) dias; 9.5.2.2. o distrato do Termo de Compromisso assumido pela UFRJ junto ao órgão Estadual de Meio Ambiente (INEA) ante a desistência em continuar a obra situada no referido endereço, de forma a liberar a Universidade das medidas ambientais compensatórias, e informe as providências adotadas ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias. 9.5.3. avalie a conveniência e a oportunidade de pleitear a doação à Universidade de imóvel atualmente pertencente à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ situado na Avenida Pastor Manuel Avelino Souza, 27 (antiga Rua Mantiquira, 26), Xerém, município de Duque de Caxias/RJ, denominada de Unidade de Santa Cruz da Serra, para fins de instalação permanente de campus universitário, e informe ao Tribunal as providências adotadas no prazo de 60 (sessenta) dias (item III.14). (...) 9.7. recomendar à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e à Universidade Federal Fluminense - UFF que adotem providências para evitar possíveis prejuízos pela perda do investimento realizado em imóveis ocupados de terceiros quando do término do prazo do termo de cessão, permissão ou concessão de uso, por exemplo, restringindo tais investimentos a situações urgentes e necessárias à manutenção das atividades administrativas ou de risco à vida das pessoas ou ainda àquelas previstas, por analogia, na IN-STN 1/1997, art. 2o, incisos VIII e IX (itens III.14 e IV.1 e 2) "; Considerando que as determinações e recomendações emanadas do aresto monitorado têm " (...) caráter procedimental relacionado com medidas administrativas que devem ser adotadas para solucionar problemas de gestão patrimonial complexos e que demandam tempo e providências que não dependem exclusivamente da Universidade"; considerando que " (...) a instituição está desenvolvendo o projeto VivaUFRJ em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e que se encontra em fase de estudos técnicos" (subitem 9.2.1); considerando que a universidade tem adotado as medidas judiciais necessárias para reintegração de posse da área conhecida como Mangue, localizada na Ilha do Fundão, (subitem 9.2.2), do terreno em frente ao BRT no campus da Ilha do Fundão e do imóvel situado em Arraial do Cabo/RJ (subitens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4); considerando que " (...) a UFRJ renunciou à doação em função de que não teria condições de assumir os encargos necessários para viabilizar o projeto" (subitem 9.2.5); considerando que a universidade adotou medidas visando a evitar novas invasões ou esbulhos aos seus imóveis, como a criação de postos de vigilância, o aumento de pessoal de segurança e a ampliação de rondas (subitem 9.5.1); considerando que o terreno situado em Duque de Caxias foi revertido à União, mediante acordo firmado com a Secretaria do Patrimônio da União, e estava em andamento o distrato do Termo de Compromisso acordado entre a UFRJ e o Instituto Estadual do Ambiente (subitem 9.5.2); considerando que a instituição considerou a recomendação de pleitear o imóvel de propriedade do Município de Duque de Caxias, para instalação de campus universitário, e tem realizado tratativas com o ente federado (subitem 9.5.3); considerando que a UFRJ tem tomado providências para evitar prejuízos em função da realização de investimentos em imóveis ocupados de terceiros (subitem 9.7); considerando que "há verossimilhança das proposições e do esforço institucional que configuram um compromisso seguro de atendimento das determinações exaradas por esta Corte de Contas, ainda que por ora não tenham integralmente se materializado"; considerando que "é responsabilidade primária do gestor público a adoção das medidas para o cumprimento da legislação e dos princípios jurídicos-administrativos, bem como a implantação de mecanismos de controle e governança, independentemente de determinação que venha a ser exarada ou monitorada pelo Tribunal"; considerando que, "em futuras ações de controle que venham a ser realizadas, a inexecução ou atraso injustificado das medidas poderão ser consideradas como circunstâncias agravantes na culpabilidade dos responsáveis por eventuais irregularidades ou danos apurados, se pudessem ser evitados ou mitigados com a implementação das providências"; considerando que "no novo modelo organizacional do TCU as impropriedades devem ser tratadas de forma ampla e sistêmica"; considerando que " (...) a presente situação concreta e os elementos coletados são suficientes para afastar a necessidade de realizar-se diligências ou o maior aprofundamento do exame quanto ao atendimento integral da deliberação (...) ", haja vista que o custo do controle poder-se-ia sobrepor ao benefício pretendido, o que se alinha ao princípio constitucional da eficiência; considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar atendidas as determinações/recomendações constantes dos subitens 9.2.2, 9.2.4, 9.5.1, 9.5.3 e 9.7 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em atendimento as determinações/recomendações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.3, 9.2.5 e 9.5.2 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara ; c) encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução da unidade técnica às peças 40 e 41 à Universidade Federal do Rio de Janeiro e à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ); d) apensar este processo ao TC Processo 012.285/2016-1 , com fundamento no disposto no art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 031.782/2018-3 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.